Tribunal: TJDFT
Processo: 0719986-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719986-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF AGRAVADO: FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SITTRATER contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0701908-90.2021.8.07.0019, ajuizada por FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO, em desfavor da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA e do agravante. Oportunamente, cumpre ressaltar que o fato de o processo já ter sido sentenciado não importa em prejudicialidade do recurso, considerando que foi interposto contra decisão proferida após a prolação da sentença. Por meio da decisão de ID90530888, foi determinado o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no título judicial de ID 186809222, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa. Após, na decisão agravada, houve fixação de multa por descumprimento da obrigação de fazer, em R$ 1.000,00 ao dia, limitada a R$ 50.000,00 (ID 93051807). Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada até julgamento do presente recurso. Quanto ao mérito, pede que o recurso seja provido para afastar a aplicação de multa. A decisão de ID 26720676 deferiu o pedido de efeito suspensivo, para suspender a aplicação de multa em desfavor do sindicato agravante, até julgamento do presente recurso. Em petição, o agravado realiza pedido de reconsideração da decisão de ID 26720676, para que seja afastado o efeito suspensivo (ID 26920010). É o relatório. Decido. Conforme bem elucidado na decisão em que se pugna pela reconsideração, de acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Esta é a hipótese dos autos. No caso, há plausibilidade na alegação do agravante quanto ao pedido de afastamento da multa cominatória, uma vez que é inviável que o sindicato seja compelido a cumprir a tutela de urgência deferida na origem, no sentido de prestar, diretamente, os serviços de saúde em favor da parte agravada. Apesar de o recorrente possuir responsabilidade no contrato entabulado com o agravado, ele não detém condições para cumprir a determinação judicial, porquanto figura como contratante/estipulante do plano de saúde coletivo. Note-se que o fornecimento dos serviços de saúde são atribuição exclusiva da operadora do plano de saúde, no caso a HAPVIDA. Tendo em vista que o agravado não trouxe aos autos nenhum fato novo que faça presumir alteração do contexto que fundamentou a concessão de efeito suspensivo, a decisão atacada não merece reparos. Assim, forte nesses fundamentos, REJEITO o pedido de reconsideração, mantendo o efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada, até julgamento colegiado deste recurso. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2021 16:34:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador